Tribunal: TJDFT
Processo: 0733041-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO E DESIGNAÇÃO DE HASTA PÚBLICA DE BENS IMÓVEIS PENHORADOS NO PROCESSO. AGUARDO DO JULGAMENTO DEFINITIVO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA PROSSEGUIMENTO DOS ATOS DE PENHORA. CABIMENTO. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
1. É necessário aguardar o julgamento definitivo de recurso, para só então prosseguir com os atos de avaliação e designação de hasta publica dos imóveis penhorados no processo, de modo a resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, a segurança jurídica e evitar a existência de decisões judiciais conflitantes.
2. Agravo de instrumento não provido e agravo interno prejudicado.